Tribunal: TJES
Processo: 5004553-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004553-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ENEIAS SILVEIRA BRUM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de cobrança, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, devido à ausência de documentos indispensáveis para a instrução do pedido de cobrança de fatura de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela autora é suficiente para fundamentar o pedido de cobrança, conforme os requisitos exigidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que estabelece as informações obrigatórias para a validade da fatura de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige a discriminação dos gastos realizados com o cartão por evento, o que não foi atendido pela autora, uma vez que as faturas apresentadas não incluíram essas informações detalhadas.

4.
A autora foi intimada para sanar a ausência de documentação mínima, conforme o art. 321 do CPC, mas não apresentou os documentos necessários, limitando-se a alegar que os registros estavam em posse de terceiros.

5.
A falta de cumprimento dos requisitos formais previstos na resolução do Banco Central inviabiliza a pretensão de cobrança, uma vez que impede a verificação da origem do débito cobrado.

6.
A jurisprudência consolidada indica que a ausência de documento essencial, como o histórico detalhado das transações realizadas com o cartão, é motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de discriminação dos gastos realizados com cartão de crédito, por evento, conforme previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, acarreta o indeferimento da petição inicial por falta de documentos essenciais à propositura da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
ENEIAS SILVEIRA BRUM
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC. Outrossim, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, por restar ausente a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais, a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
ENEIAS SILVEIRA BRUM
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do CPC. Outrossim, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, por restar ausente a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais, a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para a propositura da ação foram cumpridos e, com isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando a regular tramitação do feito e retorno para a fase instrutória.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de cobrança alegando, em resumo, que a parte requerida deixou de quitar as faturas dos cartões de crédito solicitados, tendo atingido o montante de R$ 40.778,54 (quarenta mil, setecentos setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

De início, cumpre destacar que, ao analisar a peça vestibular, o MM. Juiz de Direito, por meio de decisão lançada no ID nº 9792372, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como para se manifestar sobre eventual prescrição.

Posteriormente, no ID nº 9792374, a parte não juntou os documentos solicitados pelo Juízo e afirmou que “resta evidente que a Requerente está em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução n.º 3.919/2010, embora não possui acesso aos documentos assinados pelo cliente, pois, como sobredito, a adesão ocorria através de empresas terceiras e parceiras, as quais eram responsáveis pela análise de risco e crédito”.

Nesse ínterim, sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC.
A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios (ausente a citação).” [destaques acrescidos]

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida
a pretensão da parte recorrente. Explico:

O art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

“(...) Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

(...) II- gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

(...) IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...]. ”

In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.

No caso em tela, segundo consta na petição inicial o recorrido aderiu a 3 (três) cartões de crédito da recorrente, o qual, juntos, perfazem o débito em aberto no valor de R$ 40.778,54 (quarenta mil e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

No entanto, a recorrente, ao instruir a inicial com os documentos referentes aos débitos remanescentes dos 3 (três) cartões de crédito que a recorrida possuía,
deixa de demonstrar os gastos realizados pelo cartão, por evento
, demonstrando um débito remanescente de R$ 2.857,25 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) ao ID nº 9792361, o valor de R$ 14.222,56 (quatorze mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos ao ID nº 9792365 e o débito de R$ 3.060,76 (três mil e sessenta reais e setenta e seis centavos ao ID nº 9792369, apenas com o demonstrativo de “fatura anterior”.

Com efeito, não obstante ter sido intimado pelo Juízo
a quo
,
a apelante não juntou os documentos necessários para instruir o feito
.

Como bem sustentado pelo magistrado de primeiro grau, a
“ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(Em idêntico sentido: Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047,
Terceira Câmara Cíve
l, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022). [destaques acrescidos].

Oportuno trazer à baila recente julgado acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte recorrente, sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela DACASA FINANCEIRA S/A, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

4. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.

5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

6. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023).

Colaciono ainda ementa de julgado sob a minha relatoria, também no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento: 16/11/2023)” [destaques acrescidos].

Portanto, não merece reparos a decisão do d. Magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que obrigam à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante, nos moldes da orientação deste Sodalício.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar